Tribunal: TJDFT
Processo: 0744332-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINARES. INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PORTABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença acolheu os pedidos iniciais para determinar que a operadora e a administradora do plano de saúde realizassem a portabilidade do plano de saúde dos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco (5) questões em discussão, analisar: i) a existência de interesse processual dos beneficiários do plano de saúde; ii) a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; iii) o direito à portabilidade de carências no plano coletivo por adesão; iv) a aplicação da multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer; e v) o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor.
4. A operadora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário e detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação de obrigação de fazer.
5. Cumpridos os requisitos do art. 3o da Resolução Normativa n° 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe sobre a portabilidade de carências, a recusa da operadora de plano de saúde coletivo por adesão em realizar a portabilidade mostra-se ilegal.
6. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, considerando a relevância do direito à saúde e a resistência injustificada da parte.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7°, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2°, 8° e 8°-A; RN n° 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), arts. 3° e 8°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713250-50.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, AI 0728431-94.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 28.11.2024.